Tribunal: STF
Processo: RE 307220
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-04
Data de publicação: 2019-02-04

Ementa:
Embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Restituição de valores recolhidos a título de imposto de renda sobre o lucro líquido. 4. RE 172.058, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 13.10.1995. 5. Sócio cotista. Art. 35 da Lei 7.713/88. Constitucionalidade. 6. Acionista. Art. 35 da Lei 7.713/88. Inconstitucional 7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para julgar parcialmente procedente o recurso extraordinário.